Tribunal: STF
Processo: HC 218328
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Thariston Jobin Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao REsp nº 1.870.909/SP, interposto pelo Ministério Público estadual, para fixar a pena do recorrido em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão mais o pagamento de 640 dias-multa, mantido o regime fechado.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática da infração descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se a aludida pena.



    Dizem os impetrantes ter sido valorada como reincidência, aplicando-se o acréscimo de 1/6, condenação já alcançada pelo período depurador, porque implementada em 2010 e a nova sentença condenatória em 2016.



    Requerem “a concessão da ordem para adequar a dosimetria da pena do paciente para 5 anos e 10 meses.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “No caso, as instâncias ordinárias especificaram que há duas condenações distintas não havendo impedimento para valoração negativa de uma delas na primeira fase como maus antecedentes. 



    Passo a dosimetria da pena 



    Na primeira fase incide como negativo os maus antecedentes sendo suficiente o aumento da pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 550 dias-multa. 



    Na segunda fase permanece a fração de 1/6 pela reincidência a qual torno a reprimenda definitivas ante a ausência de causas de aumento e diminuição em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão mais o pagamento de 640 dias-multa, mantido o regime fechado para cumprimento da reprimenda. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para fixar a pena do recorrido em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão mais o pagamento de 640 dias-multa, mantido o regime fechado para cumprimento da reprimenda.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator deu provimento ao REsp nº 1.870.909/SP, interposto pelo Ministério Público estadual. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a presença de duas condenações, utilizando-se de uma delas para a exasperação da pena base e outra como reincidência, a justificar os respectivos acréscimos.



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente